Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749364-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO PEREIRA LIMA FILHO AGRAVADO: GARRA CONSTRUCOES CIVIL LTDA, MARCOS DA AMORIM LEOCADIO, DANIELE LIMA DE SOUZA, SHOW DE BOLA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIVALDO PEREIRA LIMA FILHO (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do GARRA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, MARCOS DA AMORIM LEOCADIO, DANIELE LIMA DE SOUZA e SHOW DE BOLA CONSTRUÇÕES LTDA, processo n. 0732536-42.2023.8.07.0003, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 175970067 da origem): “Retire-se o sigilo do documento de id. 175788338, uma vez que, além se tratar de informação pública, não se enquadra nas exceções à publicidade processual previstas no artigo 189 do CPC. Apresentada a inicial, antes de verificar os demais requisitos para o recebimento, faz-se necessário tratar do pleito de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte (id. 175788338), sua remuneração chega a R$ 13.973,52 (treze mil e novecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) em valores brutos. Tal renda o coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, a alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger a população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. O instituto da gratuidade de justiça é justificado pela necessidade de ampliação do acesso à justiça, visando maior democratização do processo e, por consequência, uma maior efetividade do próprio ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de prerrogativa das partes a ser concedida indistintamente, mas sim recurso necessário para que pessoas economicamente hipossuficientes tenham o direito constitucional do acesso à justiça. Conceder gratuidade de justiça indistintamente seria, em última análise, esvaziar o instituto, vez que, havendo uma redução significativa das taxas judiciárias, toda a estrutura do Poder Judiciário restaria abalada. É por isso que o benefício deve ser direcionado apenas àquelas partes que realmente dele necessitam. Vale destacar que a própria Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1011442, 07014957620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao autor porquanto não é possível considerá-lo juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recursos. Assim, fica o autor intimado a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Recolhidas as custas, retornem os autos conclusos para análise dos demais requisitos da petição inicial.” Inconformado, o autor recorre. Em síntese, sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e da sua família. Diz que está em situação de endividamento, e que, depois de pagar pensão alimentícia e empréstimos, lhe resta para sobreviver apenas R$ 5.382,00. Ao final requer “a reforma do decisum ora agravado, visando a concessão do benefício da gratuidade de justiça em primeira e segunda instância, a fim de garantir o amplo acesso à justiça pelo Agravante, visto que não dispõe de recursos financeiros para custear o trâmite processual (custas e despesas processuais desde sua origem até a finalização). Conforme comprovado documentalmente, todos os seus recursos estão destinados ao sustento próprio e de sua família, composta por dois filhos, sua companheira e seu afilhado.” Dispensado o recolhimento de preparo porquanto o recurso versa exclusivamente sobre o pedido de gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. Decido. De início, observo que, muito embora nas razões recursais não haja expresso pedido de liminar, entendo que, a vista da determinação de Sua Excelência a quo para que as custas sejam recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, reputo plausível examinar sob e enfoque da tutela recursal antecipada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Portanto, neste momento incipiente, devem ser analisados o pedido pelo prisma da probabilidade de provimento do recurso, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1687063, 07427677420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que as agravantes-rés possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1720045, 07064435120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO PESSOAL DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM PADRÃO ELEVADO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 6. No caso vertente, os autos demonstram que as partes agravantes não enfrentam a alegada hipossuficiência econômico-financeira, motivo pelo qual não lhes assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1728541, 07151077120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 3. O rendimento líquido do agravante é de R$ 8.681,77, utilizado de forma livre, para cobrir seus gastos de subsistência, como imóvel, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal. Portanto, não há de se falar em hipossuficiência, visto que não restaram comprovados gastos que impeçam o recolhimento das custas processuais sem o prejuízo da sua subsistência. 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1730428, 07174910720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. OFÍCIO À TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCESSO SUSPENSO NA ORIGEM. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. BENS SUJEITOS À COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As questões não examinadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em agravo de instrumento. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. 2. Sem a comprovação da incapacidade financeira do espólio, mormente porque enunciados na inicial diversos bens pertencentes ao acervo hereditário, não merece deferimento o pedido de gratuidade de justiça. 3. Com o processo suspenso, em decorrência do pedido de anulação do testamento, fica pendente a discussão sobre quem será nomeado inventariante - por força da indicação realizada no testamento e de sua hipotética anulação - inexiste razão para a nomeação do herdeiro como inventariante. A subsistir a indicação da viúva meeira como responsável pela administração dos bens, esta deverá, oportunamente, apresentar os documentos relativos ao espólio, com indicação dos bens. 4. A existência de imóveis registrados em nome de filhos do de cujus, doados por ele em vida, por configurar antecipação da legítima, estão sujeitos à colação, sendo suficiente informar o valor dos bens partilháveis para garantir a legítima (art. 2.002 do CC e art. 639 do CPC). 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1728424, 07005833520238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, analisando a documentação acostada, observo que o recorrente é Agente Federal de Execução Penal, com salário bruto de R$ 13.973,52, e o líquido, depois dos descontos compulsórios e empréstimos consignados, de R$ 6.727,00 (ID 175788338 da origem). Portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Impende ressaltar que não consta da folha de pagamento do recorrente desconto algum referente a pensão alimentícia, mas, ao contrário, segundo a Sentença da ação de divórcio, ID 175788339 dos autos de origem, os alimentos serão pagos pela genitora, e não pelo genitor, ora agravante. Não se pode olvidar que na hipótese dos autos alegado comprometimento financeiro decorre de atos de liberalidade do agravante, é o modo como optou por gerir os próprios recursos. Some-se, ainda, que o agravante não demonstra possuir despesas excepcionais ou que o impeçam de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator